Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742702-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALINE CANDIOTA DA SILVA RECORRIDOS: JL INTERMEDIIAÇÕES LTDA, PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO INTER S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSA PORTABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA. 1. Nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, caracteriza fortuito externo a transferência de valores a terceiros, obtidos mediante regular contratação direta de empréstimos consignados junto a instituições financeiras, sob a falsa promessa de portabilidade – realizada pelo terceiro, por meio de contato telefônico e mensagens de WhatsApp –, em contexto no qual não há evidência de que o golpe financeiro tenha decorrido de conduta comissiva ou omissiva das instituições perante as quais os empréstimos foram regularmente contratados. 2. É cabível a limitação ao patamar de trinta e cinto por cento (35%) dos descontos em folha de pagamento de pensionista de militar das Forças Armadas, nos termos da Lei no 14.509/22. 3. Na ausência de condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico ou valor da causa, quando não muito baixo, inclusive na reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 4. Apelo parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a falha na prestação de serviços bancários dos recorridos. Aduz que a fraude não se consumaria caso houvesse um protocolo de segurança ativo para contratações de empréstimos consignados. Sustenta que não houve culpa exclusiva do consumidor. Requer que seja reconhecida a extensão de responsabilidade das instituições financeiras destinatárias dos novos consignados decorrentes das portabilidades, do Banco Pan e do Banco Daycoval; c) artigos 43 e 44, caput e parágrafo único, ambos da Lei Geral de Proteção de Dados, argumentando que o vazamento de dados é hipótese de responsabilização civil e o acórdão deveria ter considerado presunção iuris tantum de falha no tratamento de dados, sendo ônus do operador de dados demonstrar que o dano vindo do vazamento de dados é decorrente exclusivamente da vítima ou de terceiro. Pleiteia o reconhecimento da extensão de responsabilidade das instituições financeiras operadoras dos empréstimos consignados originais, Banco Inter e Ciasprev. Nas contrarrazões, o BANCO INTER S.A. requer a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor da causa, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45892-S, e SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/PE 28.490 (ID 74092571 e ID 74104160). O BANCO PAN S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 74145942). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 43 e 44, caput e parágrafo único, ambos da Lei Geral de Proteção de Dados, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, nos termos formulados pelas partes recorridas no ID 74092571, ID 74104160 e ID 74145942. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015